Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-78.2017.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003152-78.2017.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI - CPF: 312.598.348-75 (EMBARGANTE), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI - CPF: 312.598.348-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE – CUMULAÇÃO DE CARGO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RETROATIVIDADE DA NORMA – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO –

OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0003152-78.2017.8.11.0034 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso ao se limitar ao ato tipificado no art. 11, da Lei n. 14.230/2021, em sua forma genérica, para reformar a sentença de origem, negando a procedência dos pedidos vestibulares, mormente em razão da existência de outros atos de improbidade administrativa existentes.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 183356184), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0003152-78.2017.8.11.0034 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
ao limitar ao ato tipificado no art. 11, da Lei n. 14.230/2021, em sua forma genérica, para reformar a sentença de origem, negando a procedência dos pedidos vestibulares, mormente em razão da existência de outros atos de improbidade administrativa existentes.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, as alterações trazidas pela Lei n. 14.230/21, tem aplicação retroativa, e assim, para configuração das condutas descritas no art. 11, imprescindível à demonstração do dolo específico, e ainda, que a conduta tida como ímproba esteja prevista no rol elencado nos incisos do artigo alhures, dada a sua taxatividade.

Assim, o conjunto probatório produzido dos autos demonstra que, de fato, o embargado Josair Jeremias Lopes, à época dos fatos Prefeito do Município de Dom Aquino/MT, permitiu a acumulação ilegal de cargos públicos da servidora, ora embargada, Luciana Cristina Goncalves Granjeiro Taques Fontaneli.

Dessarte, não obstante a descrição dos atos praticados, que conduziu o Magistrado
a quo
à conclusão de que houve, de fato, violação aos princípios e regras que regem a boa administração do bem público, dada a alteração da Lei, os atos de improbidade administrativa, atentatórios aos princípios da Administração Pública serão caracterizados por umas das condutas descritas em seus incisos, por se tratar de rol taxativo.

Da análise do conjunto probatório, constante do caderno processual, é possível constatar que, embora o Ministério Público Estadual alegue que os embargados agiram ilicitamente, é certo que não produziu provas de que, efetivamente, houve o dolo, não bastasse esse fato, inexiste correlação da conduta atribuída aos requeridos com aquelas elencadas nos incisos do art. 11, da LIA, com redação alterada pela Lei n. 14.230/2021.

Além disso,
considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, descrita nos arts. 9º, 10 e 11, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração de que os embargados agiram com dolo, reafirma-se, bem ainda porque a conduta atribuída não está prevista na referida lei, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“No caso vertente, o conjunto probatório dos autos demonstra que, de fato, o recorrente JOSAIR JEREMIAS LOPES, à época dos fatos Prefeito do município de Dom Aquino, permitiu a acumulação ilegal de cargos públicos da servidora, ora apelante, LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI.

Dessarte, não obstante a descrição dos atos praticados, que conduziu o Magistrado a quo à conclusão de que houve, de fato, violação aos princípios e regras que regem a boa administração do bem público, dada a alteração da Lei, os atos de improbidade administrativa, atentatórios aos princípios da Administração Pública serão caracterizados por umas das condutas descritas em seus incisos, por se tratar de rol taxativo.

Da análise do conjunto probatório, constante do caderno processual, é possível constatar que, embora o Ministério Público Estadual alegue que os recorrentes agiram ilicitamente, é certo que não produziu provas de que, efetivamente, houve o dolo, não bastasse esse fato, inexiste correlação da conduta atribuída aos requeridos com aquelas elencadas nos incisos do artigo 11, da LIA, com redação alterada pela Lei 14.230/2021.

Com efeito, a novel redação do artigo 11, da LIA, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta
. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um numerus clausus de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no caput do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada uma hipótese por ele mencionada.

É preciso considerar que mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Dessarte, não havendo prova do dolo e não se enquadrando a conduta da Apelada em algum dos incisos do artigo 11, da LIA, não há falar em improbidade, por violação aos princípios da Administração Pública, a teor do § 1o do artigo 11. Veja-se:

§ 1º - Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Impõe salientar que, nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem que haja prova da prática de ato doloso, com fim ilícito, obsta a responsabilização do agente por ato de improbidade administrativa.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

“Art. 1º - (...).

§ 3º - O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

O texto transcrito não deixa dúvidas de que os atos imputados à Apelante não configuram ato de improbidade administrativa, seja porque não agiram com o intuito específico que causar dano ao erário, ou porque as condutas não se enquadram às hipóteses previstas.

Nesse sentido, quando trata da exigência da nova lei sobre o dolo específico, disciplinam Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

“Da mesma forma, a retroatividade da norma mais benéfica deve abranger a necessidade de dolo específico para configuração da improbidade, na forma exigida pelo § 2º do art. 1º da LIA, inserido pela Lei 14.230/2021. A improbidade, a partir de agora, depende da "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Nessa quadra, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, descrita nos artigos 9o, 10 e 11, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração de que a Requerida, ora Apelada, agiu com dolo, bem ainda porque a conduta atribuída não está prevista na referida lei, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa
.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - NORMA MATERIAL - RETROATIVIDADE BENÉFICA - NORMA PROCESSUAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - ATOS QUE IMPORTARAM EM ENRIQUECIMENTO ILÍTICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO - VEREADOR - INDENIZAÇÕES DE VIAGENS NÃO RELACIONADAS AO MANDATO ELETIVO - PROVA INSUFICIENTE - ATOS IMPROBOS NÃO CARACTERIZADOS.

1. O princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado no âmbito do direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei n° 14.230/21, em benefício dos réus, na ação de improbidade administrativa.

2. As normas processuais orientam-se pela teoria dos atos isolados, pelo que os atos processuais são analisados separadamente, permitindo determinar a lei que os rege.

3. A partir da Lei nº 14.230/21, o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade administrativa é o dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. (TJMG - Ap Cível/Remessa Necessária 1.0116.16.001774-9/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022). (Destaquei).

Igualmente, este tem sido o posicionamento desta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR AFASTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA E O EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica.

2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas.

3. Não demonstrado o dolo dos requeridos, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992.

4. Recurso desprovido.” (TJ-MT 00013106620078110017 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS – ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAUSAM PREJUÍZO AO ERÁRIO – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 3. Consoante nova redação do artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.429/92, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 4. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda. (TJ-MT 00019293320118110024 MT, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022)

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas Partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, como ora desenvolvido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto JOSAIR JEREMIAS LOPES e LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES FONTANELI para julgar improcedente a presente Ação Civil Pública.”
(id. 181671177 – negritei e grifei).

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023